Tribunal: TJMT
Processo: 1033379-42.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1033379-42.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 66722965), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 56933965):
“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS EM EMPRESTIMO CONSIGNADO C/C REPETICAO DE INDEBITO, INDENIZACAO POR DANO MORAL E OUTROS PLEITOS – CARTA DE ACORDO SUPOSTAMENTE NÃO MENCIONADA EM PRIMEIRO GRAU – INDIFERENÇA PARA O RESULTADO FINAL DA LIDE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. O fato do Juízo a quo não mencionar expressamente o termo "carta de acordo" não conduz à conclusão lógica de que o documento não foi apreciado, especialmente quando se analisa a sentença e seus elementos de forma ampliada, sendo, portanto, esta menção explícita indiferente para o resultado final da demanda. Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do STJ. Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada.” (Ap 1033379-42.2019.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 57348496 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 62751953).
Alega violação: (i) aos arts. 6o, III, e 52, ambos da Lei n. 8.078/1990, ao argumento de falta de informação e transferência no contrato para a cobrança de juros capitalizados e (ii) aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC, sob a assertiva de que o acórdão não enfrentou referido argumento.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, visto que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que o Recorrente está sendo cobrado por dívida ilegal, que traz constrangimento e causa abalo emocional e financeiro.” (Id. 66722965)
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacificado do STJ no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247).
Outrossim, infere-se que a câmara julgadora indicou os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada quanto à legalidade da cobrança dos juros, de modo a não se verificar evidências de violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC, fatores que atentam contra a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante, a existência de risco de dano grave e difícil ou impossível reparação foi exposta de forma genérica e superficial o que, por sua vez, compromete o segundo requisito acima indicado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v